Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-60.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702032-33.2022.8.07.0021 que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
2. O agravante informa que a relação jurídica existente é de consumo, devendo ser aplicada a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, com base no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ante o obstáculo ao ressarcimento do seu prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão refere-se à possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é regida pelo CDC, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse diploma protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, a conhecida Teoria Menor.
5. Conforme já decidido pelo STJ, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP).
6. No caso, verifica-se que as consultas realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não lograram êxito. Entretanto, intimado o credor para dar andamento no feito, ficou inerte, acarretando o arquivamento do processo. Posteriormente, solicitou o desarquivamento dos autos e requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sem antes esgotar os meios executivos para a satisfação do seu crédito. Registra-se que a pessoa jurídica tem sede em Samambaia/DF e sequer houve solicitação de expedição de mandado de penhora.
7. Desse modo, não ficou comprovado que a personalidade jurídica da empresa representa, de fato, um obstáculo ao adimplemento da obrigação, mas apenas que não foram esgotados todos os meios executivos disponíveis para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018.